Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-10.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - PRELIMINAR REJEITADA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - ART. 156 DO CPPM - AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IMPUTABILIDADE DO ACUSADO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DOLO EVIDENCIADO NA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO - REDUÇÃO DA PENA - SEMI-IMPUTABILIDADE - AUSÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 48 DO CPM - NÃO CONFIGURAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 72, III, “D”, DO CPM - AUTORIA CONHECIDA - PROVIMENTO NEGADO.
- Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, com o fim de obter, em prejuízo alheio, uma vantagem ilícita para si ou para outrem.
- Se o caderno probatório é robusto e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes de estelionato imputados ao réu, deve ser mantida a sentença condenatória, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000116-10.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 20/04/2023 Publicação: 26/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRELIMINAR REJEITADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ART. 156 DO CPPM – AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IMPUTABILIDADE DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO NA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO – REDUÇÃO DA PENA – SEMI-IMPUTABILIDADE – AUSÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 48 DO CPM – NÃO CONFIGURAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 72, III, “D”, DO CPM – AUTORIA CONHECIDA – PROVIMENTO NEGADO. - Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, com o fim de obter, em prejuízo alheio, uma vantagem ilícita para si ou para outrem. - Se o caderno probatório é robusto e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes de estelionato imputados ao réu, deve ser mantida a sentença condenatória, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Lineker Fernandes Eugênio e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO O Promotor de Justiça oficiante perante a 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Soldado PM Lineker Fernandes Eugênio, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] FATO 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em fevereiro e março de 2020, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Diogo Silva Mendes, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. No início do mês de fevereiro de 2020, o denunciado procurou o Sd. PM Diogo Silva Mendes e solicitou um empréstimo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), alegando que a sua mãe estava com câncer, precisando do dinheiro para custear o tratamento da genitora. Como garantia do empréstimo, o denunciado informou ao Sd. PM Diogo Silva Mendes possuir uma carta de crédito no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e, com a sua quitação, que ocorreria em um período de até 120 dias, receberia o valor integral para o pagamento do empréstimo. Em razão das garantias oferecidas, o Sd. PM Diogo Silva Mendes fez um empréstimo consignado e emprestou R$20.000,00 ao denunciado. Em março de 2020, o denunciado procurou novamente o Sd. PM Diogo Silva Mendes e relatou o agravamento do estado de saúde de sua mãe, com a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico, solicitando ao ofendido mais um empréstimo no valor R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). O denunciado assegurou que este empréstimo seria quitado juntamente com o primeiro empréstimo e informou ainda que possuía um veículo Corolla, o qual também poderia ser usado para quitar a dívida. Em razão disso, o Sd. PM Diogo Silva Mendes novamente fez um empréstimo consignado e emprestou R$ 18.000,00 ao denunciado. Em meados de abril de 2020, o Sd. PM Diogo Silva Mendes tomou conhecimento que o denunciado também havia tomado empréstimos com outros militares, utilizando a mesma enfermidade de sua genitora para justificar os empréstimos. O militar entrou em contato com os familiares do denunciado, os quais informaram que a mãe dele não estava com problemas de saúde e que o denunciado era viciado em jogos de aposta online, tendo gastado todo o dinheiro obtido com os empréstimos em apostas. Além disso, o denunciado não possuía veículo ou carta de crédito. O denunciado induziu o Sd. PM Diogo Silva Mendes a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de adoecimento de sua genitora para comover o militar, além de ter oferecido garantias que não possuía para convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 2 Em abril de 2020, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Renato Reis Serra, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. No início de abril de 2020, o denunciado procurou o Sd. PM Renato Reis Serra e solicitou-lhe um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O denunciado alegou que a mãe dele estava com câncer e que ele precisava da quantia para resolver problemas relativos a um inventário, relatando que possuía uma carta de crédito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a qual utilizaria para quitar o empréstimo. O denunciado ainda informou ao Sd. PM Renato Reis Serra que possuía um veículo Corolla, o qual poderia ser vendido para arcar com a dívida. Em razão das garantias oferecidas, o Sd. PM Renato Reis Serra fez um empréstimo consignado em seu nome e emprestou a quantia de R$ 40.000,00 ao denunciado. Em abril de 2020, o Sd. PM Renato Reis Serra tomou conhecimento que o denunciado havia tomado empréstimo com outros militares utilizando a mesma alegação de que a mãe estava enferma. O militar entrou em contato com os familiares do denunciado, os quais informaram que o denunciado era viciado em jogos de aposta online e havia gastado todo o dinheiro obtido com os empréstimos em apostas. Além disso, a mãe do denunciado não estava com problemas de saúde e o denunciado não possuía veículo ou carta de crédito. O denunciado induziu o Sd. PM Renato Reis Serra a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de adoecimento de sua genitora para comover o militar e ofereceu garantias que não possuía para convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 3 Em fevereiro de 2020, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. No final do mês de fevereiro de 2020, o denunciado procurou o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis e solicitou a ele um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O denunciado alegou que o valor seria destinado a pagar as despesas de uma viagem que ele teria que realizar para acompanhar a mãe, que estava com câncer, até a cidade de São Paulo para um tratamento. Em razão disso, o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis realizou um empréstimo consignado e emprestou R$ 4.000,00 ao denunciado no dia 13 de março de 2020. Posteriormente, o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis tomou conhecimento de que o denunciado havia realizado empréstimos com outros militares e entrou em contato com os familiares do denunciado os quais informaram que o denunciado era viciado em jogos de aposta online e havia gastado todo o dinheiro obtido com os empréstimos em apostas. Além disso, a mãe do denunciado não estava com problemas de saúde. O denunciado induziu o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de adoecimento de sua genitora para comover o militar e convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 4 Em novembro de 2019, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Consta dos autos que, no dia 6 de novembro de 2019, o denunciado procurou o Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro e solicitou a ele um empréstimo. O denunciado alegou que precisava do dinheiro para quitar um consórcio e ter acesso ao valor integral de uma carta de crédito, com a qual iria adquirir um automóvel e resolver questões familiares. Em razão da amizade que possuía com o denunciado, o Sd. Lucas Miranda Ribeiro realizou um empréstimo consignado no próprio nome e emprestou ao denunciado a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No dia 20 de abril de 2020, o denunciado mandou uma mensagem via aplicativo Whatsapp ao Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro na qual relatava que já estava com a quantia para pagar a dívida e que faria a transferência do dinheiro no mesmo dia. No entanto, no dia seguinte, a mãe do denunciado entrou em contato com o Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro informando que o denunciado estava licenciado e que a família dele se comprometia a pagar a dívida. Conforme restou apurado nos autos, o denunciado não possuía carta de crédito e era viciado em jogos de aposta online, tendo gastado todo o dinheiro obtido com o empréstimo em apostas. O denunciado induziu o Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de que precisava do dinheiro para questões familiares e para comprar um veículo e ofereceu garantia que não possuía, além de se utilizar de sua relação de amizade, para convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 5 Em outubro de 2019, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Cláudio Matias de Souza, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. Em meados de outubro de 2019, o denunciado procurou o Sd. PM Cláudio Matias de Souza e pediu que o militar emprestasse todo o valor que ele possuía disponível no consignado. O denunciado alegou que precisava do dinheiro para quitar um veículo Corolla. Em razão disso, o Sd. PM Cláudio Matias de Souza realizou um empréstimo consignado em seu nome e emprestou ao denunciado a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). No início de 2020, o denunciado informou ao Sd. PM Cláudio Matias de Souza que estava com dificuldades para pagar a dívida, pois a mãe dele estava com câncer. Conforme restou apurado nos autos, a mãe do denunciado não estava enferma e o denunciado utilizou o dinheiro emprestado em jogos de apostas. O denunciado induziu o Sd. PM Cláudio Matias de Souza a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história para convencer o ofendido a realizar o empréstimo e para justificar o atraso na quitação da dívida. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Sd. PM Lineker Fernandes Eugênio como incurso no art. 251 (estelionato), por cinco vezes, c/c art. 79, ambos do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1, págs. 1/5). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A denúncia foi recebida no dia 08/02/2021 (Evento 1 – RECE-_DENUN2). Os ofendidos – Soldado PM Diogo Silva Mendes, Soldado PM Túlio Michael Salomé Reis, Soldado PM Renato Reis Serra, Soldado PM Lucas Miranda Ribeiro e Soldado PM Cláudio Matias de Souza Sobrinho –, as testemunhas de acusação – 3º Sargento PM João Fialho Garcia e Soldado PM Diego Carlos Bazzo – e as testemunhas de defesa – Sargento PM Roy Ângelo Ribeiro, Luiz Antônio Ribeiro, Neuslete Esteves dos Santos e Marcelle Almeida Lamas – foram inquiridos (Eventos 80, 107 e 130). O interrogatório do acusado Soldado PM Lineker Fernandes Eugênio foi realizado no dia 07/12/2021 (Evento 130 – VÍDEO3). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu. A defesa, por sua vez, requereu vista dos autos (Evento 130 – ATA1). Na fase do artigo 428, do CPPM as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 138 e 139). Concluída a instrução processual, em 07/12/2021, reuniu-se o douto o Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME para a sessão de julgamento. Dada à palavra ao ilustre representante do Ministério Público, este requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Já a defesa, requereu a absolvição do militar com fulcro no artigo 439, alínea “b” ou “e”, do CPPM e, eventualmente, caso condenado, a atenuação da pena pela confissão espontânea ou, ainda, a aplicação da atenuante da semi-imputabilidade. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu condenar o acusado, in verbis (Evento 208): [...] pela prática do crime previsto no art. 251, do CPM, em continuidade delitiva, aplicando-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com a causa de aumento de pena de continuidade delitiva prevista no art. 71, do CPM, aumentando-a em 1/3, tornando-a definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, a serem cumpridos em regime aberto. A sentença foi disponibilizada em 21/11/2022 (Evento 214), tendo sido intimado o sentenciado em 02/12/2022 (Evento 219). Inconformada com o decreto condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 222). Em suas razões recursais, preliminarmente, pugnou pela anulação da sentença. Para tanto, alegou que o Conselho de Justiça indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental do apelante, violando, assim, o previsto nos artigos 5º, LV, da Constituição Federal, 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), 48 do Código Penal Militar (CPM) e 149 do Código de Processo Penal (CPP). Disse que o apelante foi cerceado no seu direito de defesa, pois restou demonstrado que ele sofre de transtorno de jogo patológico, não se tratando de eventual vício ou dependência de jogos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, alegou que o apelante pegou dinheiro emprestado com as vítimas, para saciar os seus desejos incontroláveis por jogos, pois padece de transtorno do jogo patológico (CID F63.0). Disse, ainda, que o quadro clínico foi confirmado em laudo médico exarado pelo Dr. Luís Antônio Ribeiro e que também foi explicado pela testemunha psicóloga Neuslete Esteves dos Santos. Citou a testemunha Marcelle Almeida Lamas, psiquiatra que informou ter sido procurada pelo apelante em 2020, mas que ele não aderiu ao tratamento proposto. Aduziu que, conforme o receituário médico acostado aos autos, o apelante faz uso de medicamentos para o controle da ansiedade, antidepressivos e redução da compulsão, porém o tratamento fora abandonado pelo paciente. Ademais, alegou que a compulsão por jogos também foi comprovada pelos históricos de apostas em jogos online juntados aos autos. De acordo com a defesa, para a caracterização do crime de estelionato (artigo 251 do CPM) é necessária a comprovação do dolo específico, consistente na vontade de enganar a vítima para obter dela vantagem ilícita, em prejuízo alheio, empregando artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No entanto, alegou que, no caso em tela, o apelante não possuía a vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal, mas sim o fazia devido a sua doença. Alegou ainda que sua compulsão por jogos é que motivava que ele solicitasse aos colegas de farda o empréstimo de dinheiro. Asseverou que as testemunhas de defesa e os médicos que acompanharam e acompanham o ora apelante durante seu tratamento confirmaram o seu vício em jogos de apostas online e que, para saciar sua lascívia, ele faria qualquer coisa para conseguir dinheiro para apostas. Citou entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido que “quando há inexistência de dolo específico no crime de estelionato, ou dúvida acerca do dolo, deve se absolver por atipicidade ou por In dubio pro reo”. Alegou, ainda, que as supostas vítimas teriam afirmado que o “negócio” realizado entre eles era de natureza civil e, portanto, não caberia a interferência do direito penal para resolver a pendência. Disse que o laudo médico coligido aos autos demonstrou que o apelante era semi-imputável a época dos fatos, em razão do diagnóstico de transtorno de jogo patológico, motivo pelo qual entende que deve ser aplicada a redução da pena prevista no artigo 48 do CPM. Da mesma forma, alegou que o apelante confessou ter recebido dinheiro para manter o seu vício em jogos, fazendo, portanto, jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Para corroborar o alegado, colacionou jurisprudências e citou a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com essas considerações, requereu, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 07.1 - Nulidade absoluta arguida em preliminar, desde quando deveria ter sido instaurado o incidente de insanidade mental, anulando todos os atos processuais atrelados a este, conforme demonstrado no tópico 4; 07.2 - Absolvição do acusado nos termos do art. 439, “b”, pela atipicidade, ausência do elemento subjetivo dolo, ou “d” pela exclusão da culpabilidade ou imputabilidade do agente; 07.3 - Alternativamente, caso não seja o entendimento deste d. Juízo em conceder a nulidade e à absolvição do apelante, que seja aplicada a redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea, e redução facultativa da pena pela semi-imputabilidade, nos termos do art. 65, III, d, CP, e art. 48 do CPM; 07.3.1 - Após proceder com a redução da pena, o apelante fará jus a benesse da SURSIS, art. 84 do CPM, ou a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento ambulatorial, nos termos dos arts. 113 e 120 do CPM, c/c os art. 96, II, e 98, do CP comum. 07.4 - Isenção das custas processuais; 07.5 - Manifestação expressa sobre os dispositivos Constitucionais, supra e infraconstitucionais para efeito de prequestionamento (Evento 226). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões consoante se depreende no Evento 229. Refutou a preliminar arguida pela defesa de cerceamento de defesa sob o argumento de que o apelante não apresentou indícios de que não tinha capacidade de entender o que estava fazendo, pelo contrário, ele criou uma estória diferente para cada vítima, considerando o grau de proximidade e a possibilidade de descoberta da falsidade. Aduziu que o depoimento da testemunha Dr. Luis Antônio Ribeiro, médico psiquiatra do apelante, comprovou que, apesar da doença, ele tinha consciência dos ilícitos que estava cometendo. No mérito, alegou que os depoimentos prestados pelo Dr. Luis Antônio Ribeiro e pela Dra. Neuslete Esteves dos Santos foram absolutamente convincentes acerca do diagnóstico do apelante. Disse que a utilização dos recursos ilegais foi um meio encontrado pelo apelante para angariar dinheiro e bancar o seu vício em jogos, demonstrando que, apesar da compulsão, ele tinha consciência da ilicitude da conduta praticada. Salientou que, apesar de ser portador do transtorno do jogo patológico, o apelante era uma pessoa de convivência e comportamentos normais, o que significa que a doença não comprometeu a sua capacidade de entender o caráter ilícito dos seus atos, fato comprovado pelas vítimas que, em juízo, declararam que o apelante “tirava os serviços normalmente”, que ele não faltava e que ele nunca deixou ninguém perceber que tinha algo errado. Segundo o Ministério Público, todas as vítimas tiveram sequelas desastrosas em suas vidas financeiras, até porque as quantias objeto de fraude, quando reunidas, somaram a quantia de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Refutou a alegação de ausência de dolo, sob o argumento de que o apelante induziu cinco policiais militares a erro, contando estórias fantasiosas com o único intuito de sustentar o seu vício. Acrescentou que o apelante inventou que sua mãe estava com câncer, para convencer as vítimas a realizar empréstimos em seus próprios nomes. De acordo com o Ministério Público, o apelante, além de enganar os ofendidos, mantinha-os em erro, dando desculpas e inventando enredos fantasiosos no intuito de postergar o inadimplemento da dívida sem que as vítimas desconfiassem das mentiras. Destacou que o apelante tinha condutas tão astuciosas para alcançar o que almejava que chegou a frequentar a igreja com uma das vítimas e fazer oração pela saúde da sua mãe. Alegou que as vítimas se sentiram convencidas pelas estórias contadas pelo colega de farda e tiveram as suas confianças traídas pelo apelante que se aproveitou das vítimas e as enganou utilizando meios artificiosos. Concluiu que as provas carreadas aos autos comprovam o dolo na conduta do apelante que possuía consciência dos ilícitos que estava cometendo. Em relação ao pedido de redução de pena, afirmou que o previsto no artigo 48 do CPM se aplica apenas aos casos que, no momento dos fatos, o agente, em face de doença ou deficiência mental, tinha a capacidade de entendimento da ilicitude diminuída, não sendo esse o caso dos autos, pois o próprio médico psiquiatra relatou, em seu depoimento, que o apelante, mesmo sendo portador da doença, tinha consciência do ilícito que estava cometendo, não podendo se falar, então, em inimputabilidade ou semi-imputabilidade. No tocante à aplicação da atenuante, alegou que o dispositivo (art. 65, III, alínea “d”, do CP) trazido pela defesa não se aplica ao presente caso, pois a legislação castrense prevê que a aplicação da benesse depende de que a autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem no momento da confissão espontânea perante a autoridade, hipótese diversa dos autos (art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM). Com esses argumentos, requereu que seja mantida a sentença primeva em seus exatos termos (Evento 229). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dr. Elba Rondino manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, primeiramente, quanto à preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado (evento 226fls. 07/09), tendo sido rebatida, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinentes ao enfrentamento da preliminar (evento 229 - fls. 03/04), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, já que ficou inquestionável que ele, entre os meses de outubro de 2019 e abril de 2020, por meio de estórias de conteúdo altamente emocional, aproximou-se das vítimas Sd PM Cláudio Matias de Souza, Sd PM Lucas Miranda Ribeiro, Sd PM Diogo Silva Mendes, Sd PM Túlio Michael Salomé Reis e Sd PM Renato Reis Serra e as convenceu a realizarem empréstimos consignados em seu benefício, o que lhes causou enormes prejuízos financeiros, totalizados no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), tudo com a finalidade de sustentar o seu vício em jogos e apostas online. Apesar de a defesa alegar que os fatos narrados na denúncia só ocorreram em virtude do réu ser diagnosticado com transtorno de jogo patológico, não há dúvida de que a conduta por ele praticada contra os ofendidos se deu de maneira totalmente dolosa, já que não é possível afirmar que a sua dependência afetou a capacidade de compreensão acerca da ilicitude do fato, principalmente se considerado o categórico depoimento do Dr. Luis Antônio Ribeiro, médico psiquiatra, no sentido de que o acusado conhece o ilícito, está ciente dos riscos e o seu senso crítico não foi afetado (evento 107 - ÁUDIO/VÍDEO2 - 16:48 minutos). Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante (evento 214), aliadas à análise detalhada do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 229 - fls. 04/10), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo elementos para a absolvição sob qualquer pretexto. Agora, no que tange ao pleito de reconhecimento da semi-imputabilidade prevista no artigo 48, § único, do CPM com a consequente diminuição da pena (evento 226 - fls. 18/22), não merece guarida, tendo em vista que, além de não haver Laudo Pericial concluindo pela semi-imputabilidade, o aludido dispositivo impõe que a doença deve reduzir consideravelmente a capacidade de entendimento sobre a ilicitude do fato, o que, de acordo com o depoimento do médico psiquiatra, Dr. Luis Antônio Ribeiro, não aconteceu com o réu, que possui e sempre possuiu plena consciência da ilicitude de seus atos, bem como sempre conheceu os riscos deles decorrentes (evento 107 - ÁUDIO/VÍDEO2). Por fim, no que diz respeito ao pedido de atenuação da pena em virtude da confissão espontânea nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP (evento 226 - fls. 22/24), revela-se inconcebível, primeiro porque existe previsão dessa atenuante no Código Penal Militar e segundo porque, ao contrário do que sustentou a defesa, o réu não confessou o crime propriamente, já que procurou, durante todo o tempo, principalmente em sua peça recursal, justificar o ato em seu quadro clínico compatível com transtorno de jogo patológico, o qual, contudo, não foi o motivo determinante para que o delito ocorresse. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Sd PM LINEKER FERNANDES EUGÊNIO nas sanções do artigo 251 do Código Penal Militar (por 5 vezes), combinado com o artigo 71 do Código Penal (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA Em sede preliminar, alegou o apelante que foi cerceado em seu direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, motivo pelo qual pugnou pela anulação da sentença condenatória. Dispõe o art. 156 do CPPM que, “Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica”. No caso em tela, o caderno probatório não deixou dúvida quanto à capacidade de compreensão do ilícito ou de determinação de acordo com esse entendimento à época da infração penal, não se justificando, portanto, a instauração do incidente. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstra que o apelante, ao contatar as vítimas para solicitar o empréstimo de dinheiro, em momento algum apresentou qualquer indício de que não tinha capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações. A médica psiquiatra Dra. Marcele Aparecida Almeida Lamas informou que o primeiro atendimento que realizou do apelante foi em 06/05/2020, quando não foi realizado qualquer exame, e que ele apresentava os sintomas de depressão, transtorno obsessivo compulsivo e dependência por álcool; que, em uma consulta posterior de revisão, a genitora do apelante informou que ele não estava fazendo uso da medicação proposta; que o paciente sumiu e só veio a aparecer novamente em 14/04/2021; e que, em consulta de revisão realizada em 13/05/2021, somente a tia do paciente compareceu, informando que ele estava em tratamento com outro profissional. No mesmo sentido, o médico psiquiatra Dr. Luís Antônio Ribeiro, inquirido em 20/09/2021, esclareceu que havia iniciado o tratamento do apelante há 6 (seis) ou 8 (oito) meses. Afirmou que, mesmo diante do diagnóstico do apelante (transtorno do espectro obsessivo compulsivo, na modalidade de jogo Patológico – DSM-5) que gera a compulsão por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 jogos, ele tinha consciência do ilícito que estava cometendo e que sabia dos riscos de suas ações. Por essas razões, rejeito a preliminar arguida. No mérito, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos fundamentos, pelos motivos que passo a expor. Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que: [...] o objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio [...]". E prossegue aduzindo que a ação nuclear "[...] consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio [...]" (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568). Nesse contexto, temos que a materialidade restou demonstrada nos comprovantes de transferências e extratos bancários acostados ao Evento 1 – Peças IPM 2, págs. 11/12, 30, 86 e 89/92 (Processo n. 2000068-51.2021.9.13.0003). Já a autoria, também devidamente demonstrada, não é questionada pela defesa, mas, sim, o dolo do apelante. No entanto, ao meu entendimento, a negativa de dolo apresentada pela defesa não merece prosperar. Ao contrário do que afirma, a prova oral, produzida em juízo, demonstra, de forma incontroversa, que o acusado, ora apelante, por meio fraudulento, valeu-se da compaixão e solidariedade de seus colegas de farda para obter vantagem ilícita. O acusado, na maioria das vezes, apresentou uma narrativa inverídica de que estava em uma situação financeira e emocional difícil, porque sua genitora teria sido diagnosticada com câncer e que necessitava custear o seu tratamento. Os colegas de farda do ora apelante, compadecidos com a situação, contraiam empréstimos bancários e lhe repassavam os valores. É importante ressaltar ainda que o acusado, de forma fraudulenta, enganou as vítimas, afirmando que possuía bens e cartas de crédito para saldar as dívidas. A prova do dolo encontra-se evidenciada nos depoimentos das cinco vítimas, senão vejamos: Soldado PM Diogo Silva Mendes No início do mês de fevereiro de 2020 o soldado Lineker me procurou via WhatsApp me enviou uma mensagem de áudio a qual ele explicava a situação e falava que estava precisando da quantia de vinte mil reais. Ele alegava que ele tinha uma carta de crédito no valor de cinquenta e seis mil reais e que precisava deste valor, deste empréstimo, para quitar a carta de crédito. Ele me falou que essa carta de crédito, o valor integral dela seria liberada em até 120 dias e que ele pegaria esse valor que eu emprestei para ele quitaria a carta de crédito, esperaria receber o valor da carta de crédito, me pagaria de forma integral e o restante ele iria usar para custear a saúde da mãe dele que segundo o acusado estava com problema de saúde, teria sido diagnosticada com câncer. No momento eu não podia ouvir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 o áudio direito falei que conversaria com ele pessoalmente e assim foi feito no dia seguinte eu conversei com ele pessoalmente e ele me explicou essa situação. No início do mês de março ele me procurou novamente, ele alegou que a situação da mãe dele havia piorado e que ela precisaria fazer uma cirurgia de urgência e que ele precisaria desse valor, de um novo valor, que agora era dezoito mil reais, que foi passado via transferência, que ele usaria para custear a cirurgia da mãe dele e naquele momento ele me falou que a cirurgia seria feita em São Paulo e assim foi feito, esse valor foi repassado para ele e ele deu como garantia a carta de crédito porque ele falou que assim que saísse o valor da carta de crédito que era de cinquenta e seis mil ele quitaria tanto o primeiro consignado como o segundo e ele deu como garantia o carro. Ele disse que tinha um carro, um Corola que poderia ser usado caso algo viesse a dar errado. Contudo, no início de abril em conversa com outros militares nós descobrimos que ele teria pego empréstimo com outros militares, tudo com o mesmo motivo. Diante disso, nós entramos em contato com os familiares dele onde os mesmos alegaram que ele havia gastado todo o dinheiro em aposta de jogos online e que ele teria afastado por depressão. Naquele momento ali, a família dele falou que arcaria com todos os gastos, que não teria como pagar o valor integral do empréstimo, mas que assumiriam as parcelas o que foi feito até o mês de abril de 2020, desde então eles não pagaram mais as prestações e eles me falaram que estavam procurando um meio para pagar as dívidas que eles estavam regularizando a documentação do imóvel para refinanciar o imóvel, pegar o dinheiro e arcar com as dívidas que ele havia contraído, no caso eu, soldado Túlio, Soldado Reis, Matias e Lucas, mas desde então, isso ainda não aconteceu. Perguntado quanto emprestou para o acusado, respondeu que, trinta e oito mil, via transferência. Perguntado como fez esse empréstimo, respondeu que, consignação em folha de pagamento no início eu pagava algo em torno de novecentos e cinquenta, depois eu renegociei para tentar abaixar os juros e hoje está em torno de oitocentos e trinta. Perguntado quantas parcelas a família dele pagou, respondeu que, eles pagaram cinco parcelas junho, julho, agosto, setembro e outubro desde então não pagaram mais. Perguntado qual era a relação com o Soldado Lineker, respondeu que, relação de trabalho nós viemos trabalhar na cidade de Antônio Dias e aqui foi feito uma amizade, a gente tinha hábito de tirar serviço sempre juntos, em ações e operações, a gente trabalhava junto, tinha uma relação de amizade e ele nunca deixou transparecer estar envolvido com jogos ele parecia ter uma vida estável, ele sempre falava que tinha comprado um lote, um carro e no local que ele morava ele não tinha gastos financeiros para uma pessoa que recebia um salário de soldado, algo próximo de quatro mil reais, sem ter gastos mensais, então eu achava que ele era estável. Perguntado se o acusado foi convincente, respondeu que, sim ele até sabia que eu tinha tido problemas familiares há pouco tempo. Meu pai e minha mãe tiveram câncer e eu sabia o que ele estava passando naquele momento [...] perguntado se os fatos repercutiram, respondeu que, sim e foi muito negativo porque pegou todo mundo de surpresa, inclusive os militares do destacamento porque nós nunca imaginávamos que ele estava fazendo isso (Evento 80, AUDIO_VÍDEO2, Processo de 1ª Instância). Soldado PM Renato Reis Serra “Ele me procurou falando que a mãe dele estava passando uma situação, que ele estava muito preocupado com a mãe dele, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 depois eu fiquei sabendo que a mãe dele estava com câncer, ele passou pra mim essa situação né, que a mãe dele estava com câncer, que tinha um imóvel de herança da família pendente, que ele estava precisando de resolver este problema do inventário do imóvel e pra revolver esse problema, ele precisava de um dinheiro. Aí ele falou que tinha uma carta de crédito e que tinha o veículo Corolla como garantia. Aí eu fiquei comovido com a situação dele, que eu imaginei que poderia ser a minha mãe também passando por essa situação e fiz o empréstimo no valor de 40 mil pra ele. Perguntado se ficou comovido coma justificativa utilizada pelo Soldado Lineker, respondeu que, ele era meu colega de trabalho e eu pensei que poderia ser eu passando essa situação com a minha mãe. Na época minha mãe não tinha câncer, mas eu descobri há um mês atrás que a minha mãe também está com câncer. Perguntado se o soldado Lineker especificou como ele pagaria esse valor, respondeu que, ele me falou que tinha uma carta de crédito pra sair, no valor de 48 mil, ia sair no mês de agosto do ano passado, com esse valor ele iria me pagar. Ele me falou do veículo Corolla também, que se não conseguisse iria vender o veículo Corolla e passar o dinheiro pra mim. Perguntado se o Soldado Lineker chegou a pagar esse valor, respondeu que, depois que a gente ficou sabendo que não existia essa carta de crédito nem esse veículo, ele falou que ia pagar parcelado até o problema do inventário ser resolvido, aí ele chegou a pagar pra mim só uma parcela do consignado. Perguntado qual o valor da parcela que ele pagou, respondeu que, aproximadamente mil e cem reais. Perguntado se está pagando essa dívida, respondeu que, sim. Perguntado como ficou sabendo da verdade, respondeu que, eu fiquei sabendo depois que o Soldado Matias fez contato com o Túlio que foi fazendo contato com todos os militares do Destacamento, a partir daí foi que eu fiquei sabendo que tinha caído nesse golpe [...] Perguntado se houve repercussão no Destacamento e como foi, respondeu que, eu fiz uma coisa de bom coração né pra ele, então a gente ficou assim como se fosse passado pra trás né, no meio do pessoal, todo mundo ficou falando comigo ‘como que você foi cair nessa’, mas aí eu fui e falei que eu fiz uma coisa de bom coração, então a repercussão foi essa (Evento 80, AUDIO_VÍDEO4, Processo de 1ª Instância). Soldado PM Túlio Michael Salomé Reis Nós já tínhamos amizade, nós somos do mesmo pelotão do curso de formação e na localidade não tinha banco, então sempre que ele vinha para Antônio Dias, eu efetuava transferência de pequenas quantias como quinhentos reais, mil reais e ele sempre me pagava no mesmo dia, nós tínhamos uma relação de amizade. Em uma dessas vezes aí, ele me ligou, eu já sabia do caso da mãe dele, nós estávamos tentando ajudar, conversando bastante com ele e ele já tinha tocado no assunto de hipotecar a casa dele para ajudar nessa questão. Como eu trabalhava com ele, ele me falou que precisava ir para São Paulo e precisava de um dinheiro emprestado para bancar esse tratamento só que ele não me pediu não só comentou. Aí depois, ele me ligou perguntando se eu tinha o valor para emprestar para ele, eu achei estranho porque ele pediu um valor um pouco mais alto e eu falei que eu não tinha condições de emprestar aquele valor, mas ele me propôs a pegar esse dinheiro consignado e pagar parcelado aí eu falei com ele para mim não vai fazer diferença, eu vou pegar lá e você que vai pagar e assim foi feito ele pagou três prestações e logo depois nós descobrimos toda a situação que a mãe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 dele não tinha câncer, que ele estava era com problemas com dívida de jogo. Perguntado qual valor repassou para o Lineker, respondeu que, quatro mil reais, foram noventa e seis parcelas de cento e três reais e ele me pagou três parcelas. Perguntado se a história do problema de saúde da mãe dele convenceu todos os militares do destacamento, respondeu que, a gente não tinha contato com a família dele porque a cidade que ele mora é bem longe da gente aqui, ficava uns duzentos quilômetros daqui, ele viajava com a gente sempre nas folgas, aí ele estava naquela situação de pedir para trocar serviço para ficar mais próximo da família dele, aí ele passou para o sargento que comandava ele no distrito de Matita que ele estava precisando de um apoio, inclusive ele foi numa igreja pediu oração para mãe dele, a gente sabia da situação e como amigo tentamos ajudar, nos sensibilizamos com a situação, eu só fiquei sabendo que ele pegou dinheiro com outros militares quando o Matias me falou [...] Perguntado se sabia da dependência do Lineker em jogos online, respondeu que, não no início eu achava até estranho o comportamento que ele tinha lá por ser um lugar isolado não tinha televisão, vídeo game e o momento que a gente tinha lá era muito curto e ele nunca comentou com a gente esse negócio de jogo não, é tanto que nós comentamos que quem joga geralmente gosta de falar para os outros, mas ele não (Evento 80, AUDIO_VÍDEO3, Processo de 1ª Instância). Soldado PM Lucas Miranda Ribeiro Em meados de novembro de 2019, finalzinho do ano, ele me procurou por mensagem de WhatsApp, me falando diversas situações. Questão que ele queria resgatar uma carta de crédito porque ele tinha que comprar um carro e a única forma dele ter acesso a esse carro era quitando a carta de crédito e que aí ele teria acesso ao valor total, mas ele falou que esse processo seria muito rápido. Eu e Lineker, nós tínhamos uma amizade, em razão do curso de formação, a gente era recém formado, assim um pouco mais de 1 ano, eu sou natural da cidade dele, sou natural de Teófilo Otoni e tinha uma certa história com ele assim, de amizade, passamos por muitas coisas juntos na vida militar, então era uma pessoa que eu confiava muito, ele tinha a minha confiança, conhecia a minha família, conhecia a minha história, eu também a dele um pouco. Então assim, ele chegou, ele explicou a situação, falou que tava me procurando porque confiava muito em mim e tal e... citou essa questão, dele ter que comprar carro, outras questões também, familiares né, e foi conversando comigo diariamente a respeito disso. Aí assim, me falou que ia ser uma coisa muito rápida, que não ia me prejudicar em nada, sempre colocando essa questão da confiança. Aí eu pensei direitinho, pensei em ajudar e fiz o empréstimo. Aí quando começou, eu senti um certo desconforto com essa situação toda, isso começou a me perturbar e aí eu ficava muito preocupado, eu e minha família. Aí foi indo, os prazos estavam correndo, ele falou que ia ser uma coisa muito rápida, os prazos estavam passando aí eu cheguei pra ele e falei: ‘Olha, isso tá demorando demais, você falou que não ia demorar isso tudo, que não era esse tempo todo, que era uma coisa muito rápida”. Aí ele marcava uma data. Aí chegava a data e era outra desculpa. Aí ele falava de novo: ‘não, tá saindo, tá saindo, e tal... já conversei no banco, tá tudo certo”. Aí chegava a data, e eu falei: ‘nó, tem coisa errada aí’. Aí foi quando... ele falou que já estava certo e que o pagamento já ia sair, aí em abril, mais ou menos ele falou assim ó: ‘o dinheiro caiu na conta pra mim te devolver, tudo certinho, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 graças à Deus... eu só preciso conseguir fazer a transferência, na cidade que eu tenho não tem banco, eu vou tentar ir lá em Fabriciano, é a cidade próxima que ele trabalhava, pra fazer a transferência pra você... ou então quando eu for, na minha folga, eu vou lá em Teófilo Otoni, nossa cidade e faço essa transferência para você. Aí eu fiquei tranquilo. Aí chegou lá em Teófilo Otoni, ele falou comigo, ‘é amanhã, vou fazer’. Aí no dia eu liguei pra ele, que eu já estava muito perturbado com isso, pra saber a situação, aí ele falou assim: ‘fiz a transferência! Transferência foi feita’. Aí eu, nó, pensei: ‘graças à Deus’. Aí ele falou assim: ‘só que vai demorar um pouquinho, porque é TED. Aí TED demora, num cai na hora’. Aí não mandou comprovante, nem nada. Aí não caiu. Aí nessa noite eu liguei pra ele, telefone desligado, não consegui contato, já estava bastante perturbado com essa história. Aí no outro dia, quando eu acordei, tinha vários áudios da mãe dele, explicando diversas coisas né, muita coisa, muita situação e aí eu descobri que tinha muita gente envolvida nessa história, que tinha muita coisa por trás disso. Aí foi que o mundo desabou. Aí começou a aparecer gente de tudo quanto é lado. Os meninos também passaram pela mesma situação [...] o fato aconteceu dessa forma. Perguntado quanto emprestou para ele, respondeu que, trinta mil reais. Perguntado se recebeu alguma parte desse montante, respondeu que, ele pagou algumas parcelas, aí eu descobri e tinha que quitar, porque o consignado você paga sempre juros e eu tinha que tirar aquilo ali da minha folha, porque você nunca paga o valor real. Aí pra quitar, ele e a família dele entrou em contato e me passou uma parte de 6 mil e alguma coisa. Eu juntei um outro montante e consegui quitar. Fiquei meses, vivendo no mínimo que eu podia pra conseguir juntar o dinheiro. Fiz um sacrifício danado, na minha vida, pra conseguir quitar isso aí. Perguntado se o soldado Lineker falou que a mãe dele tinha câncer, respondeu que não, comigo ele não falou do câncer porque como a gente é da mesma cidade, de Teófilo Otoni, eu conheço a família dele, o pai dele, a mãe dele, os meus pais conhecem os pais dele, é... num ia dar certo, porque eu ia saber que não está. Perguntado qual sacrifício teve que fazer para pagar esse empréstimo, respondeu que na verdade eu carrego essa situação até hoje. Os prejuízos foram de todas as formas, moral, por aonde eu vou eu sou perguntado dessa situação, atingiu minha família, atingiu minha esposa, atingiu meus pais, Na região aqui onde eu trabalho sempre tão comentando, sempre tão me perguntando. Durante esses meses, esse ano, eu tenho que conviver com essa história diariamente. Andando, comendo, trabalhando, tudo o que eu faço. Tudo tá em torno dessa história. Aí eu tive muito prejuízo, tive que me sacrificar. Aqui na minha casa tivemos que viver com o mínimo pra conseguir guardar um dinheiro, tive que me virar nos trinta pra conseguir contornar essa história. Perguntado se sabia que o acusado era viciado em jogos online, respondeu que, não, nunca soube [...]. Perguntado se o acusado mandou comprovante do TED ou das parcelas pagas, respondeu que não, era na confiança, ele fazia a transferência, demorava, porque o meu salário caia no quinto dia útil pelo banco do Brasil, mas, ele tinha portabilidade, aí ele falava comigo “o meu não cai rápido igual o seu”, eu tinha muita confiança nele, eu não ficava indagando, eu esperava, aí passava o dia e caía. Mas era sempre assim, na base da confiança. Perguntado se sabe de mais vítimas, respondeu que, quando estourou tudo diversas pessoas, muita gente mesmo, igual eu falei, da nossa turma, da nossa sala vieram me falar, falaram que ele procurou, aí sempre tinha uma história diferente ou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 mesma história, mas tiveram diversas pessoas que foram solicitadas [...] (Evento 80, AUDIO_VÍDEO5, Processo de 1ª Instância). Soldado PM Cláudio Matias de Souza Sobrinho A gente trabalhava junto há mais de um ano lá na mesma localidade, em Matita, no Distrito de Antônio Dias, a gente já tinha certa convivência, a gente morava junto no Destacamento do Quartel da PM, então a gente foi criando um vínculo de amizade, até que um dia ele me perguntou se eu não podia emprestar um dinheiro para ele pagar um carro. Foi uma conversa assim, meio sem muito fundamento. Daí eu falei: ‘tá, mas tu precisa de quanto? Aí ele falou; “o que tu conseguir, o que tu puder pegar pra mim poder ajeitar o carro”. Aí eu falei: “tá, mais e daí tu me paga quando?” Aí ele falou: “não, daqui um mês, um mês e pouco... aí no máximo em janeiro eu consigo te pagar tudo”. Aí a gente fez a simulação com o aplicativo do meu celular, deu o valor de 36 mil. Já foi solicitado na hora lá pelo aplicativo, daí uns dias já estava na conta dele. Aí chegou janeiro ele começou a pagar um pouco e foi pagando e depois parou. Aí começou toda essa confusão, isso foi mais ou menos no final de 2019, outubro pra novembro, nesses meados assim... não me lembro bem certinho a data assim, mas foi mais ou menos nessa data, nesse período. Perguntado se o acusado mencionou que a mãe estava com câncer, respondeu que, sim, depois que virou o ano ele me pediu mais um tanto emprestado. Daí falou que a mãe estava com câncer, que não estava conseguindo pagar e fez mais um pedido de empréstimo. Eu falei “eu não tenho condições, eu não tenho mais margem e tu ainda nem me pagou direito o que tu pegou”. Perguntado quanto foi o seu prejuízo e quanto o acusado lhe deve ainda, respondeu que, ele me deve aproximadamente vinte e cinco mil reais, isso se ele for pagar o que ele pegou emprestado. Perguntado quando ele descobriu o ardil, respondeu que, eu acho que foi quando a gente estava conversando, eu e os outros soldados, aí um falou: “ah, ele pediu pra mim também” e o outro falou “pediu pra mim”, daí a gente começou a ficar meio desconfiado e começamos a pensar que tinha algo errado, aí ele mesmo foi se enrolando, porque foi virando uma bola de neve né. Perguntado se sabia que o acusado era viciado em jogos online, respondeu que, depois eu comecei a pensar e ele ficava no celular mexendo em aposta online, mas nunca me falou do que se tratava e eu como leigo também não sei lidar muito com aquilo, eu achava que era aposta sem envolver dinheiro, eu achei que era um passatempo sem dinheiro, como a gente ficava muito tempo atoa, de folga, achei que era só para passar o tempo sem dinheiro, mas eu via ele no telefone, mexendo em negócio de placar de jogo [...] (Evento 80, AUDIO_VÍDEO6, Processo de 1ª Instância). Dessa forma, a prova produzida no curso da persecução penal é suficiente e robusta, demonstrando que a conduta do acusado configurou, de forma inequívoca, o crime de estelionato, por haver obtido para si, por meio fraudulento, vantagem econômica ilícita. Conforme demonstrado alhures, os depoimentos pormenorizados trazidos pelas vítimas, todas colegas de farda do apelante, demonstram, de forma indubitável, o dolo. Vejam que cada narrativa era apresentada de acordo com a vítima, pois, no caso do Sd PM Lucas, o apelante não trouxe a história inverídica de que sua mãe estava com câncer para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 enganá-lo e obter o dinheiro do empréstimo, já que certamente a vítima tomaria conhecimento da verdade, pois era da mesma cidade que o apelante. Em relação ao pedido de redução da pena com base no parágrafo único do artigo 481 do CPM, melhor sorte não assiste à defesa. A referida benesse se aplica quando a doença não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, o que não é a hipótese em tela. Conforme já exposto, o médico psiquiatra Dr. Luís Antônio Ribeiro deixou claro que, apesar da doença do apelante, ele tinha consciência do ilícito que estava cometendo e que sabia dos riscos de suas ações. Por fim, em relação ao pedido de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), esclareço à defesa do apelante que, no caso concreto, deve ser aplicado o previsto na legislação castrense em detrimento da comum. Dispõe o art. 72 do Código Penal Militar: Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: Omissis III - ter o agente: Omissis d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem; Ora, verifica-se que a parte final da redação que regula a aplicação da referida circunstância atenuante na legislação castrense difere da legislação comum quanto à especificação de que a autoria deve ser “ignorada ou imputada a outrem”. Ocorre que, no caso em tela, a autoria do crime não era ignorada, tampouco imputada a outrem, devendo, portanto, ser afastada a aplicação da referida circunstância atenuante. Por essas razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. 1 Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideràvelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem prejuízo do disposto no art. 113. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator